Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700209-82.2024.8.07.9000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INBRANDS S.A EMBARGADO: WLC COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INBRANDS S/A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID. 57166247, que negou provimento ao recurso dos embargantes. Consoante razões ofertadas sob o ID 57586212, a embargante alega que o julgado está eivado do vício de omissão, uma vez que embora a situação fática - e o pedido formulado -, em muito divirjam da desconsideração da personalidade jurídica, o tema não teria sido abordado pelo viés da sucessão processual. Esclarecem que a sucessão processual atrai a aplicação do artigo 110 do CPC, e que o indício da dissolução irregular viabiliza a incidência da Súmula STJ n. 435. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, caso queira, oferte contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de abril de 2024 às 21:21:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora